Tribunal: TJSP
Processo: 1020662-93.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação que se adequou à reforma da r. sentença, pois foi imposta a indenização por dano moral em favor da autora. Validade do documento que deu suporte ao reconhecimento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação que se adequou à reforma da r. sentença, pois foi imposta a indenização por dano moral em favor da autora. Validade do documento que deu suporte ao reconhecimento da negativação ilegítima devidamente comprovada. Em não contendo o julgado omissão, contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.